Tribunal: STF
Processo: HC 90554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
   PEDIDO DE REABILITAÇÃO. AUSENTE O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE
   LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO-CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 695 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
1.      A via do habeas corpus não é a adequada para o
   fim pretendido pela Impetrante - pedido de reabilitação do
   Paciente.
2.      Extinta a punibilidade ou encerrada a sua execução,
   não há se falar em constrangimento à liberdade de locomoção do
   Paciente a ser protegido via habeas corpus.
3.      Incidência, no
   caso, da Súmula 695 deste Supremo Tribunal Federal ("Não cabe
   'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de
   liberdade").
4.      Habeas corpus não conhecido.